Tribunal: TJDFT
Processo: 0703580-53.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO. DEFEITO NA FABRICAÇÃO. DIREITO AO RESSARCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata- se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brazlândia que julgou procedente em parte o pedido inicial e declarou a resolução do contrato celebrado entre as partes e condenou a recorrente a restituir à autora o valor de R$ 1.386,28 (um mil trezentos e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos).
2. Na origem, o autor ingressou com ação de rescisão contratual e pedido de devolução de quantia paga cumulada com danos morais. Narrou que em 30/03/22 adquiriu peça para o seu veículo no valor de R$ 1.386,28 (um mil trezentos e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos) junto ao réu. Relatou que 7 (sete) dias depois, o produto apresentou um furo onde a água circula, não cumprindo com a sua função principal de armazenamento. Pontuou que se dirigiu até o recorrente e que este solicitou a peça para envio ao fabricante. Ressaltou que foi excedido o prazo legal de 45 (quarenta e cinco dias) para resposta e que, posteriormente, foi apresentado uma avaliação infundada do produto, já que o veículo só foi ligado para teste das peças novas. Que desde o mês de abril de 2022 não utiliza o carro pois a peça é essencial para o funcionamento. Como o vício não foi sanado no prazo legal, requereu a rescisão do contrato e a devolução da quantia paga.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 44332744). Contrarrazões não apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na necessidade de prova pericial com a consequente incompetência do Juizado Especial, no cerceamento do direito de defesa e na responsabilidade da empresa pelo vício do produto.
6. Em suas razões recursais, a empresa recorrente suscitou a preliminar de a incompetência do Juizado Especial Cível ante a necessidade de prova pericial para demonstração de que as avarias foram ocasionadas por outro fator. Asseverou, também, que ante o indeferimento do pedido de produção de prova houve o cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, a empresa recorrente aduziu que não pode ser responsabilizada pelo vício no produto, pois não foi constatada a sua culpa. Ressaltou que em nenhum momento se absteve de solucionar o impasse ocorrido e que o produto foi devidamente enviado para assistência técnica, não se verificando vício na fabricação. Ao final, requereu o acolhimento da preliminar de incompetência com a cassação da sentença e extinção do processo sem julgamento de mérito ou na possibilidade de superação deste ponto, que a ação seja julgada totalmente improcedente.
7. Preliminares. Foi anexado pelas duas partes laudo de avaliação técnica da fabricante (ID 44332712 e ID 44332732) que analisou a possível causa do problema. Assim, não há necessidade de uma nova avaliação pericial, não havendo cerceamento do direito de defesa, necessidade de realização de perícia ou ilegitimidade do Juizado Especial. Preliminares rejeitadas.
8. O laudo do fabricante (ID 44332712 e ID 44332732) detectou trincas internas que danificaram a peça. Apontou como possível causa, a irregularidade no sistema de injeção provocado por combustível irregular. Não há, contudo, demonstração de mau uso do produto por parte do recorrido, não podendo imputar a ele a responsabilidade, sobretudo porque o defeito foi constatado sete dias após a aquisição de bem durável. O art. 12, §1°, II do CDC diz que o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração o uso e os riscos que razoavelmente pode acontecer. A hipotética utilização de combustível irregular não constitui fundamento razoável a imputar ao consumidor mau uso, especialmente em se tratando de equipamento que deveria, em tese, ter longa durabilidade e apresentou defeitos apenas sete dias após sua aquisição.
9. O art. 18 do Código Consumerista aponta que o fornecedor responde pelos vícios de qualidade do produto que o tornem impróprio ao consumo. No caso dos autos a peça é defeituosa, apresentando vício, devendo a recorrente responder solidariamente pelo dano. O inciso II do §1o do referido artigo leciona que, o consumidor pode requerer a restituição da quantia paga, monetariamente atualizada, caso o vício não seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias. Demonstrado o defeito no produto, não sanado em 30 (trinta) duas, surge o direito potestativo do consumidor em rescindir o contrato.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
12. Ementa que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.